Tribunal: TJES
Processo: 5008297-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008297-35.2022.8.08.0035

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
REDE SHOW AUTO POSTO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO POR ESTIMATIVA. PROCEDIMENTO REGULAR. IMPEDIMENTO NA LEITURA COMPROVADO. DANO MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que o consumidor ajuizou ação declaratória de anulação de débito para questionar fatura de energia elétrica destoante aos meses anteriores.

2. O art. 87, §1º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, regulamenta que quando houver impedimento na leitura a concessionária de energia deve informar por escrito o consumidor e indicar a necessidade de adequação e a possibilidade de suspensão dos serviços.

3. Comprovada a existência de barreira física que impede ou dificulta a correta leitura do medidor, assim como os avisos junto à fatura sobre o obstáculo observado pelo técnico, deve-se reconhecer a observância dos procedimentos aplicáveis ao caso.

5. Uma vez constatada a regularidade no procedimento de faturamento do consumo de energia pela concessionária, inexiste ato ilícito capaz de ensejar danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: REDE SHOW AUTO POSTO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO POR ESTIMATIVA. PROCEDIMENTO REGULAR. IMPEDIMENTO NA LEITURA COMPROVADO. DANO MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que o consumidor ajuizou ação declaratória de anulação de débito para questionar fatura de energia elétrica destoante aos meses anteriores.

2. O art. 87, §1º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, regulamenta que quando houver impedimento na leitura a concessionária de energia deve informar por escrito o consumidor e indicar a necessidade de adequação e a possibilidade de suspensão dos serviços.

3. Comprovada a existência de barreira física que impede ou dificulta a correta leitura do medidor, assim como os avisos junto à fatura sobre o obstáculo observado pelo técnico, deve-se reconhecer a observância dos procedimentos aplicáveis ao caso.

5. Uma vez constatada a regularidade no procedimento de faturamento do consumo de energia pela concessionária, inexiste ato ilícito capaz de ensejar danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008297-35.2022.8.08.0035

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
REDE SHOW AUTO POSTO LTDA.

RELATORA
:
DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 7365747, prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação de anulação de débito e danos morais”
ajuizada por
REDE SHOW AUTO POSTO LTDA.
,
declarou nula a fatura de energia referente a janeiro de 2021, determinando o recálculo, assim como condenou a apelante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A concessionária de energia alega que a instalação do autor da demanda é de difícil acesso, obstaculizando a leitura correta do consumo de energia. Alega que colacionou nos autos imagens que denotam a impossibilidade de leitura no período de julho de 2021 a novembro de 2021. Sustenta que só foi possível realizar a correta medição em dezembro de 2021, quando foi possível faturar o acúmulo de consumo. Afirma que tal procedimento observa as diretrizes da resolução 414/2010 da ANEEL.

Em relação à condenação por danos morais, alega que é indevida, haja vista que não houve suspensão dos serviços ou negativação na fatura. Diz que não houve qualquer constrangimento ou violação de ordem moral e que o mero descumprimento de obrigação não gera lesão extrapatrimonial. Afirma, ainda, que o valor indenizatório arbitrado é desproporcional ao suposto dano experimentado.

Com isso, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Ao exame.

De início, destaco que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre salientar que,
a hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

Com efeito, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, ora apelado, compreende-se que o ônus da prova pertence à apelante que deveria demonstrar os motivos que justificaram o aumento nas faturas impugnadas.

Ao contrário do consignado na r. Sentença, os procedimentos entabulados nas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica são plenamente aplicáveis ao caso, pois, embora as concessionárias de energia sejam prestadoras de serviços públicos, são reguladas e fiscalizadas pelas agências reguladoras. Desse modo, as normativas traçadas pela ANEEL devem ser observadas com a finalidade de garantir ao consumidor as diretrizes mínimas a respeito do fornecimento de energia, sobretudo em razão da essencialidade do serviço.

Dito isso, noto que a controvérsia dos autos é relativa à suposta cobrança indevida da fatura de energia elétrica de dezembro de 2021 da empresa autora, ora apelada.

O apelado alegou na exordial que a referida fatura destoa dos valores dos doze meses anteriores, sendo justificado pela concessionária de energia que houve cálculo médio durante o período de julho a novembro de 2021 em razão da dificuldade de acesso ao medidor, só sendo possível realizar a correta leitura no mês de dezembro, ocasião que se realizou a cobrança do consumo acumulado.

Sobre o impedimento de acesso para leitura de instalação elétrica, o §1º, do art. 87 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos autos, regulamentava que, constatado o obstáculo, deveria a concessionária de energia notificar o consumidor por escrito sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia. Além disso, a normativa dispõe que diante da impossibilidade de medição correta a cobrança iria considerar a média aritmética dos doze meses anteriores ao constatado impedimento.

Analisando os autos, observo que o histórico de consumo de id. num. 7365567 demonstra que no mês de dezembro de 2021 houve cobrança dissonante aos meses anteriores. No entanto, tratando-se de empresa, não se pode perder de vista a possibilidade de consumo a maior em razão das sazonalidades da sua própria atividade, razão pela qual, a discrepância no valor da fatura em um mês, por si só, não indica a cobrança indevida.

Inobstante, verifico que as faturas trazidas pelo próprio autor, ora apelado, demonstram que desde da fatura de julho de 2021 havia avisos de faturamento por média aritmética e da impossibilidade de leitura, advertindo-se o consumidor sobre a necessidade de adequação do local da instalação e sobre a eventual suspensão do fornecimento de energia (id. num. 7365567).

No relatório juntado pela apelante (id. num. 7365582) e não impugnado pela parte autora em réplica (id. num. 7365740), há fotografias que indicam que a cobertura em acrílico em torno da instalação era opaca e continha resíduos de sujeira que impediam a leitura precisa do
display
do medidor. Ao comparar as imagens dos meses de julho a novembro com a do mês de dezembro, quando foi instalada uma claraboia para melhor visualização da instalação, fica clara a diferença de nitidez do equipamento.

Assim, as imagens trazidas pela apelante demonstram a impossibilidade da leitura pelo técnico, situação que impediu a correta realização da leitura nos meses anteriores à fatura de dezembro e que justificam o faturamento do consumo acumulado desse período no mês de dezembro.

Diante disso, sopesando os elementos probatórios constantes dos autos, constato que a apelante trouxe aos autos prova dos fatos alegados em sua defesa, ficando demonstrado o impedimento físico para a correta realização da leitura nos meses anteriores a dezembro de 2021 e os respectivos avisos da concessionária para que o apelado adequasse a instalação.

Assim, reputo correta a cobrança da fatura de dezembro de 2021, haja vista que apurou o consumo de energia durante o período em que houve impedimento para a leitura correta da instalação de energia.

Por via de consequência, não há ato ilícito demonstrado nos autos capaz de ensejar a indenização por danos morais, razão pela qual é indevida a manutenção da condenação imposta pela r. Sentença em relação à suposta lesão extrapatrimonial.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a nulidade da fatura do mês de dezembro de 2021, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por via reflexa, revogo a tutela de urgência deferida na r. Sentença.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

ACOMPANHO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.